Tribunal: TJDFT
Processo: 0721750-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0721750-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIA MERE CORREIA LIMA IMPETRANTE: MARLUA BARROS COSSICH, SOLANGE MARIA MENDES DE DEUS PAULO AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF A paciente, presa em flagrante em 20.12.20, pelo crime de tráfico de entorpecentes, teve, em 21.12.20, a prisão convertida em preventiva, como garantia da ordem pública (ID 27088464, p. 47/8). Sustentam as impetrantes que não observado o art. 316, § único, do CPP, que prevê a revisão periódica da prisão preventiva, a cada 90 dias. Caso não se entenda pelo relaxamento da prisão, pedem a liberdade provisória. A gravidade do delito por si só não é suficiente para a privação da liberdade. Além disso, há risco iminente de a paciente ser exposta à ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. Na audiência de custódia – realizada sem a presença da paciente -, a MM. Juíza destacou que, além dos indícios de materialidade e autoria, características da situação de flagrância, medidas cautelares alternativas à prisão não eram recomendadas à paciente. Consignou: “(...) Os indícios suficientes da autoria, também, estão presentes, pois a custodiada foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foram apreendidas substâncias entorpecentes. Os elementos de informação indicam a execução, em hipótese, do delito de tráfico de drogas, pois flagrada quando da execução do crime. De outra parte, verifica-se que, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do agente é necessária para a garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo, sendo que os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que a autuada foi condenado recentemente pelo crime de tráfico de drogas, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). Ademais, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Por fim, o deferimento da substituição por prisão domiciliar demanda, minimamente, que seja comprovado que a autuada possui filhos que são por ela cuidados, o que não veio aos autos.” (ID 27088464, p. 47/8) A paciente foi denunciada pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da L. 11.343/06, porque trazia consigo, para difusão ilícita, 12 porções de maconha, acondicionadas em saco plástico, com massa líquida de 12g, e tinha em depósito, 1 porção de crack, acondicionada em plástico, com massa líquida de 13,03g (ID 27088464, p. 54/5). A denúncia, em 18.5.21, foi recebida (ID 27088464, p. 81). Realizada audiência de instrução e julgamento, em 6.6.21, foi dada vista às partes para alegações finais (ID 96801297 – autos origem). Não apreciada a necessidade da manutenção da prisão preventiva e iminente risco de a paciente ser exposta à ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. Decidiu o c. STJ que “ (...) A obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao "órgão emissor da decisão" - em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva - o dever de reavaliá-la”(HC 589.544/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 08/09/2020, DJe 22/09/2020). Não obstante, “(...) O prazo da reavaliação da custódia cautelar, fixado pelo art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, em períodos de 90 dias, não é peremptório e sua eventual inobservância não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão. Precedentes do STF e do STJ. (QO no PePrPr 4/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 16/06/2021, DJe 22/06/2021). Há que se considerar que, tratando-se de prisão preventiva que perdura há mais de 90 dias, necessário que o juiz de origem revise a necessidade de sua manutenção, consoante dispõe o § único do art. 316 do CPP, com a redação da L. 13.964/19. Concedo, em parte, a ordem para que, na forma do § único do art. 316 do CPP (redação da L. 13.964/19), seja revisada pelo juiz de origem a necessidade da prisão preventiva. Comunique-se e requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 07 de julho de 2021. Desembargador JAIR SOARES